Tribunal: TJMT
Processo: 0002661-18.2014.8.11.0021
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002661-18.2014.8.11.0021
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSIRON ALVES TEIXEIRA - CPF: 146.464.631-72 (AGRAVANTE), ELCY HOMCY PELLES DE REZENDE - CPF: 332.894.921-68 (AGRAVANTE), JAIRO ALVES DO AMARAL - CPF: 013.244.031-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO), DAVELINI PEREIRA LEITE ALENCAR - CPF: 616.197.011-20 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA NOS PLANOS ECONÔMICOS BRESSER E VERÃO – RECEBIMENTO INTEGRAL DOS CRÉDITOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
ROSIRON ALVES TEIXEIRA e outros,

contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Embargos de Declaração nº 0002661-18.2014.8.11.0021
, manteve inalterada a decisão que reconheceu a perda do objeto recursal e, por isso, negou seguimento ao recurso de apelação interposto pelos agravantes
(cf. Id. nº
124446749 - pág. 1/4
).

Os agravantes alegam que “
não houve manifestação das partes sobre a adesão ao acordo nacional pelo fato dos recorrentes já terem recebido seu crédito integralmente em primeira instância, sendo descabido, por este motivo, buscar via acordo nacional o recebimento de valores além daqueles devidos e já pagos, sob pena de enriquecimento ilícito dos apelantes/agravantes
”,
pede, pois, o provimento do recurso para que haja o julgamento do recurso pelo colegiado deste Tribunal, ou, então, seja “
reconhecida a necessidade de intimação pessoal dos recorrentes para se manifestarem acerca da intenção ou não em aderirem ao acordo nacional
” (cf. Id. nº 139959187)
.

O Banco/agravado ofertou

contrarrazões ao recurso com réplica aos fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 143049678).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É realmente lamentável a insistência dos recorrentes em requerer o prosseguimento do Apelo mesmo após terem manifestado nos autos informando o recebimento integral dos valores indenizatórios pelas perdas provocadas por planos econômicos nas décadas de 1980 e 1990 (cf. Id. nº 122825471 – pág. 2). Ora, os autores/apelantes/agravantes requererem o cumprimento da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 16.798-9/98, ajuizada pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento das diferenças de percentual de rendimento da caderneta de poupança alusivas ao Plano Verão; sucedeu, porém, que, o MM. Juiz, determinou a intimação dos autores/apelantes/agravantes “
para recolherem as custas remanescentes, sob pena de cancelamento da distribuição
”, por entender que “
os autores intencionam liquidar e executar uma sentença proferida em outra unidade jurisdicional, mas emitiram guia de recolhimento das custas como se fosse uma ordinária execução de sentença
” (cf. Id. nº
106475985 - pág. 4), e, em razão do descumprimento da ordem, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, e 290, caput, ambos do CPC (cf. Id. nº 106475989 - pág. 37/38).

Os autores interpuseram recurso de apelação alegando a prematura extinção do feito em razão da determinação, pelo eg. STF, no
RE nº 591.797/SP, de suspensão de todos os processos que tenham por objeto a ação individual de cobrança de expurgos inflacionários sobre o saldo de cadernetas de poupança em liquidação/execução de sentença proferida em ação civil pública com a mesma finalidade (cf. Id. nº 106475992 – pág. 10).

Nesta instância recursal, foi determinada a suspensão da tramitação do recurso até o julgamento do
RE nº 591.797/SP, pelo eg. STF (106475994 - pág. 21), no qual houve celebração de acordo coletivo, sendo, então, determinada a intimação dos autores/apelantes para informarem acerca da adesão ao pacto multitudinário, bem como manifestarem eventual interesse no prosseguimento do recurso, sob pena de negativa de seguimento (cf. Id. nº 118994491).

O prazo transcorreu sem qualquer manifestação dos autores/apelantes, conforme certificado no Id. nº 121523960, e considerando o não atendimento à intimação para manifestação sobre o tema, sobreveio decisão reconhecendo a perda do objeto recursal e, por isso, a negativa de seguimento do apelo (cf. Id. nº 121837498).

Os autores/apelantes interpuseram embargos de declaração dizendo apenas que não se manifestaram nos autos porque “
já houve o recebimento integral dos créditos pelos autores, conforme alvarás juntados ao processo
”, porém, a decisão que reconheceu a perda do objeto recursal é equivocada, eis que o correto é que “
seja extinta a ação pelo recebimento integral do débito, nos termos do art. 924, II, do CPC
” (cf. Id. n122825471), tese recursal amplamente analisada e já rechaçada.

Constou expressamente da decisão hostilizada que
“
o raciocínio decisório foi claro, objetivo e completo na exposição dos motivos que nortearam a conclusão da perda objeto do recurso de apelação interposto pelos apelantes, porque como eles mesmos afirmam “
em que pese a intimação para que se manifestassem sobre a adesão ao acordo nacional, os mesmos não se manifestaram porque já houve nos autos o recebimento integral dos créditos
”

(cf. Id. nº 122825471 - Pág. 2). Ora, o recurso será extinto sempre que algum evento ulterior venha a prejudicar a solução de questão pendente, como ocorre na hipótese em que os litigantes já receberam o crédito que alegavam fazer jus, de modo que se tornaria meramente hipotética a decisão a respeito do tema
”
.
(...).
E, aqui, os recorrentes apenas dizem que não há falar em perda do objeto e sim em extinção da ação, mas, de todo o modo, e de uma forma ou de outra, o que acontece é o desaparecimento do interesse porque não se pode mais extrair utilidade alguma do Recurso de Apelação pendente de julgamento
”
(cf. Id. nº
136956679
).

Talvez os recorrentes não tenham se atentado para o fato de que o interesse processual está intimamente vinculado a utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante, sendo, portanto, imprescindível a demonstração de que, sem o exercício da jurisdição, a pretensão não poderá ser satisfeita; sendo assim, o interesse processual pressupõe, para além da correta descrição da alegada lesão ao direito material, a aptidão do provimento solicitado para protegê-lo e satisfazê-lo, contudo, na hipótese dos autos, os próprios autores/apelantes/agravantes informam que suas pretensões já foram satisfeitas através do recebimento dos valores que alegam fazer jus, pretensão vinculada à modificação da r. sentença, o que demonstra a ausência de interesse no prosseguimento do apelo.

Portanto, a decisão agravada apenas negou seguimento ao recurso de apelação interposto pelos agravantes porque a modificação da sentença para reconhecer o direito dos autores ao recebimento da cobrança de expurgos inflacionários sobre o saldo de cadernetas de poupança, não tem mais utilidade frente ao já recebimento de tais verbas pelos autores/apelantes/agravantes.

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento a
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023